Tribunal: TJDFT
Processo: 0744404-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744404-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME AGRAVADO: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA DESPACHO Inclua-se Marina Rabello Jardim no polo passivo do presente Agravo de Instrumento, como parte agravada. Após a inclusão, intime-se a referida agravada para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora